Tribunal: TJSP
Processo: 2160618-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O RESPEITO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento dos atos executivos contra coobrigado solidário à reparação dos danos ambientais (diretos e indiretos) decorrentes de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O RESPEITO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento dos atos executivos contra coobrigado solidário à reparação dos danos ambientais (diretos e indiretos) decorrentes de implantação de loteamento irregular em área de proteção aos mananciais da represa Billings.
2. A solidariedade firmada no título executivo judicial com trânsito em julgado permite a execução de bens dos particulares em detrimento dos bens públicos. Ausência de primazia entre os devedores em fase executiva de condenação a obrigação solidária. Dicção do art. 275 do Código Civil.
2. Decisão devidamente fundamentada. Inexistência de elementos suficientes a ensejar a reforma do "decisum a quo". Respeito à decisão transitada em julgado, cujo cumprimento deve ser respeitado. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160618-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
PAULO SERGIO GUIDETTI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160618-21.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 2/7
Voto no 36922
Processo 2160618-21.2019.8.26.0000
Agravante: Paulo Sérgio Guidetti
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Município de São Bernardo do Campo e outros
Juiz: Gustavo Del Olio
Comarca de São Bernardo do Campo
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O
RESPEITO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o
prosseguimento dos atos executivos contra coobrigado solidário à
reparação dos danos ambientais (diretos e indiretos) decorrentes de
implantação de loteamento irregular em área de proteção aos
mananciais da represa Billings.
2. A solidariedade firmada no título executivo judicial com trânsito em
julgado permite a execução de bens dos particulares em detrimento dos
bens públicos. Ausência de primazia entre os devedores em fase
executiva de condenação a obrigação solidária. Dicção do art. 275 do
Código Civil.
2. Decisão devidamente fundamentada. Inexistência de elementos
suficientes a ensejar a reforma do “decisum a quo”. Respeito à decisão
transitada em julgado, cujo cumprimento deve ser respeitado. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Vistos;
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO SÉRGIO GUIDETTI contra a r. decisão de primeira instância, de
fls. 1758/1760, por meio da qual o DD. Magistrado "a quo" rejeitou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160618-21.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 3/7
impugnação ao cumprimento de sentença oposta contra o Ministério
Público de São Paulo, determinando o prosseguimento da execução
da condenação solidária à reparação dos danos diretos e indiretos ao
meio ambiente, de modo que a execução nos termos em que
requerida pelo agravado decorre da própria solidariedade imposta no
título executado.
Sustenta o agravante que a presente decisão
desrespeita a coisa julgada, porquanto a solidariedade nela imposta
não permite a preferência pela execução dos bens privados
primeiramente em detrimento dos bens públicos, bem como defende
a adequação da execução para que recaia sobre si apenas a
reparação dos danos ambientais diretos, por entender impossível de
quantificação a reparação dos danos indiretos.
Aduz no mais, que a manutenção da decisão
agravada causar-lhe-á dano material irreparável, além de implicar
risco de dano processual e ofensa à coisa julgada.
Requer, assim, (i) a exclusão dos danos indiretos,
mantido tão somente a cobrança pelos danos diretamente apurados;
(ii) reconhecimento da solidariedade no pagamento da condenação
executada entre os particulares e os entes públicos, afastando a
preferência indicada pelo agravado; (iii) a concessão de efeito
suspensivo em sede de liminar e, a final, o provimento do recurso.
O pedido liminar de concessão de efeito suspensivo
à decisão agravada foi indeferido a fls. 1848/1851.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160618-21.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 4/7
Acha-se
o
recurso
em
ordem,
devidamente
processado; autos instruídos com a contraminuta da parte agravada
e com manifestação da D. Procuradoria de Justiça no sentido do
desprovimento do recurso.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
O recurso ora interposto não merece
provimento.
2.
Por primeiro, destaque-se que o âmbito
estrito do agravo de instrumento não comporta o conhecimento de
outras questões deduzidas nos autos senão somente a referente à r.
decisão atacada, de forma a impedir a supressão de instância em
atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição.
O mérito recursal, destarte, restringe-se ao espaço
de cognição respeitante à determinação de prosseguimento da
execução em face do agravado da condenação solidária à reparação
dos danos ambientais, em sede de cumprimento de sentença. Essa
premissa introduz os parâmetros que hão de dar suporte para que a
decisão recorrida não mereça ser reformada.
3.
De fato, conforme constatamos, não
trouxe a parte agravante quaisquer argumentos ou elementos aptos
para mudar a conclusão perfilhada pelo DD. Magistrado “a quo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160618-21.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 5/7
Sendo
assim,
de
rigor
a
reiteração
do
posicionamento firmado liminarmente, uma vez ausente, no caso em
tela, a fumaça do bom direito.
Como
assentado
na
decisão
liminar,
que
ora
confirmo, onde considerei que, de acordo com as informações
reunidas nos autos de primeira instância, constata-se que a decisão
agravada, ao julgar improcedente a impugnação à execução, baseou-
se no título executivo judicial, com trânsito em julgado (fls. 162/172
e 180), em que consta a expressa condenação dos particulares, de
forma solidária, pela reparação dos danos ambientais diretos e
indiretos reclamados na ação civil pública ambiental, consoante se
extrai das fls. 1849/1850:
3.

Indefiro a liminar pleiteada, porquanto não vislumbro,
neste momento, a plausibilidade do direito reclamado, pois, de acordo
com os documentos acostados a estes autos, observa-se que o
cumprimento de sentença requerido pelo Ministério Público seguiu à risca
o quanto fixado pelo título judicial transitado em julgado (fls. 162/172), em
que há expressa menção acerca da inclusão dos particulares na
condenação à reparação pelos danos ambientais (diretos e indiretos)
reclamados na ação civil pública.
Destaco, ademais, que não vislumbro, por ora, ilegalidade na decisão
agravada ao deferir a preferência pela execução dos bens particulares num
primeiro momento, porquanto a solidariedade permite ao credor escolher
contra quem direcionará a cobrança o que, de modo algum, impede o
devedor (que satisfizer a obrigação ao exequente) de requerer, na via
adequada, o reembolso da parcela que lhe couber contra os demais
coobrigados pelo pagamento da condenação.
De rigor, portanto, a reiteração do posicionamento
firmado pelo r. Juízo a quo, uma vez ausente, no caso em tela,
qualquer vício, irregularidade ou imprecisão da decisão agravada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160618-21.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 6/7
que, ressalte-se, apenas reafirmou a decisão transitada em julgado e
a dicção legal do art. 275 do Código Civil, segundo o qual “O credor
tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou
totalmente, a dívida comum (...)”.
Sua manutenção impõe-se, na medida em que o
título judicial objeto da presente execução, ao firmar a solidariedade
passiva no cumprimento da condenação, autorizou a prática de atos
executivos em detrimento de quaisquer dos coobrigados solidários,
como afirmado em primeira instância, a fl. 1759 da decisão
recorrida:
Os executados foram condenados solidariamente e não há, no conjunto
deles, primazia legal à satisfação da obrigação de pagar. Sem embargo,
considerando que o exequente tem o direito "a exigir e receber de um ou
de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum" (art. 275
CC), entendo que é válida a opção do Ministério Público, especialmente
voltada à tutela do erário, a imputação do quantum debeatur às Fazendas
Públicas somente se a excussão dos bens dos particulares não bastar ao
pagamento da dívida (fls. 1731 e 1734, in fine - "caso necessário"),
promovendo-se, nesse caso, "a adequação dos cálculos de acordo com o
índice aplicável às Fazendas Públicas". (fl. 1759)
4.
No
tocante
à
exclusão
dos
danos
indiretos, anoto, igualmente, não comportar acolhimento o pedido de
reforma, haja vista que condenação à sua reparação foi afirmada no
título judicial ora executado e, não prospera o argumento de que de
que a regularização da área pelo Município implica superveniência de
causa extintiva da obrigação, porquanto não satisfaz a obrigação de
reparar os danos derivados do loteamento irregular, devendo,
portanto, os danos indiretos mensurados pelo senhor perito no laudo
acostado a fls. 75/113 destes autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160618-21.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7/7

Ademais,
como
bem
pontuado
pela
D.
Procuradoria de Justiça a fls. 1870/1871 de seu parecer:
(...) A eventual regularização da área pelo Município não possui o condão
de invalidar a necessidade de reparação dos danos derivados da
implantação do loteamento irregular, não havendo falar em causa
superveniente extintiva de aludida obrigação.
Dessa forma, a reparação os danos diretos e indiretos provocados pelos
responsáveis pela implantação do loteamento no local, em consonância
com o parecer técnico coligido nesta fase, avulta plenamente devida,
justamente na esteira do primado da segurança jurídica de índole
fundamental expressa (art. 5o, XXXVI, da CF).
Desta
feita,
confirmo
a
decisão
proferida
liminarmente para manter a decisão agravada, nos termos em que
proferida pelo r. Juízo a quo.
Isso posto, voto no sentido do desprovimento do
recurso, consoante fundamentação desenvolvida.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR